Tribunal: TJDFT
Processo: 0010585-04.2017.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE MATERNIDADE SÓCIOAFETIVA. POSSE DO ESTADO DE FILHO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A parentalidade socioafetiva não pode ser reconhecida quando não demonstrada a posse do estado de filho, caracterizada pela relação afetiva íntima, duradoura, na qual há ostentação da condição de filho perante a sociedade.
2. No caso em apreço, o acervo fático-probatório carreado aos autos não permite concluir pela existência da alegada relação de parentalidade socioafetiva entre as partes, diante da falta de provas acerca da posse de estado de filho.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado.